Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-16.2023.8.26.0556
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pretensão da Municipalidade de Rincão na prorrogação do seu acesso ao software de gestão pública da ré, enquanto os novos sistemas contratados não estiverem funcionando integralmente. A demandada, Eddydata Serviços de Informática Ltda., argumenta que o contrato administrativo se encontra encerrado e que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pretensão da Municipalidade de Rincão na prorrogação do seu acesso ao software de gestão pública da ré, enquanto os novos sistemas contratados não estiverem funcionando integralmente. A demandada, Eddydata Serviços de Informática Ltda., argumenta que o contrato administrativo se encontra encerrado e que não seria possível prorrogá-lo. O dever de fornecer acesso ao banco de dados do Município fundamenta-se no princípio da supremacia do interesse público, na necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos e na boa-fé objetiva. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.